Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710520-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DDA TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DDA TECNOLOGIA LTDA (ID 21822525), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 38106276). O STF, por sua vez, além de aplicar o óbice do enunciado 279 da Súmula daquela Corte Suprema, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista a tese agitada no recurso extremo correspondente ao Tema 287, apreciado sob a sistemática dos precedentes no AI 790.283 (ID 38106277). No tocante ao citado paradigma, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 790.283, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário neste ponto. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031